Tribunal: TCU
Processo: 009.738/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Atos de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão civil concedida pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 71, III e IX, da Constituição Federal, nos arts. 1o, V, 39, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, no art. 262 do RI/TCU e no art. 19 da IN/TCU 78/2018, em: 9.1. considerar ilegal o ato de pensão civil instituído pela Sra. Adélia Almeida Schmidt e concederlhe, excepcionalmente, o registro, com base no art. 7o, II, da Resolução 353/2023 deste Tribunal; 9.2. dispensar a reposição das quantias indevidamente recebidas, presumidamente de boafé, consoante o enunciado 106 da súmula de jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro que dê ciência desta deliberação ao interessado, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste acórdão, informando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de recursos admitidos pela Lei 8.443/1992 não o exime da devolução dos valores recebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos, e encaminhe a este Tribunal, no mesmo prazo, a comprovação dessa comunicação, na forma do disposto no art. 21 da IN/TCU 78/2018; 9.4. ordenar à AudPessoal que, por meio de processo de fiscalização contínua de folha de pagamento, acompanhe a absorção das parcelas de quintos referentes ao exercício de funções em períodos posteriores a 8/4/1998, conforme explicitado na proposta de deliberação que acompanha esta decisão; 9.5. encerrar o processo e arquivar os autos.